Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-43.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014968-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VITORIA MEL MATOS DA CRUZ - CPF: 066.908.101-94 (APELADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), JOSIANY DE SOUZA BARBOSA E CASTRO - CPF: 655.428.511-34 (ADVOGADO), JULIANA MENDES DE MATOS - CPF: 985.371.481-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
S
TÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

ALUNO BENEFICIÁRIO DE
DESCONTO ESTUDANTI
L
–
SUBSÍDIO OFERECIDO PELO SISTEMA DE ENSINO
–

SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE
– ORIGEM NÃO DEMONSTRADA –
COBRANÇA INJUSTIFICADA
– INSCRIÇÃO
INDEVIDA
NOS ÓRGÃO
S
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍ
CITO CONFIGURADO
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
–

REPARAÇÃO
NECESSÁRIA

–

VALOR ARBITRADO COM
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
MANUTENÇÃO
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

É
ilegal
a

cobrança de
diferença de mensalidade/semestralidade de aluno beneficiário de
desconto
oferecido

pelo próprio sistema de ensino quando não demonstrada
a
sua origem
.

A inclusão
em órg
ãos
de proteção ao crédito por
dívida

inexistente
configura
ato ilícito
e gera
dano moral, visto que fere a honra e a dignidade da pessoa
.

O
valor fixado na origem para a
indenização
deve ser mantido
se
cumpre a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais julgada
procedente
,
sendo determinada a
rescisão do
C
ontrato,
bem como

o pagamento, pelo
réu
,

de

R$10.000,00 de
reparação
,
além das
custas e
dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

O apelante
aduz
que
não
consta no processo

prova documental de que a apelada é filha de servidora pública, o que afasta o direito ao
desconto
nas mensalidades.

Sustenta
que

“
abandonar o curso e mudar de instituição de ensino foi uma escolha única e exclusiva da aluna, não podendo alegar desconhecimento ou prestação de informação diversa
pro preposto
da
r
é, especialmente pelo fato de não existir meios de provas carreados nos autos”.

Afirma
que

“a autora não quitou com a cota parte financiada referente às mensalidades, tinha ciência que o
c
ontrato de
p
arcelamento apenas e tão somente postergava o pagamento das mensalidades para o fim do curso, ou caso desistisse e/ou abandonasse o mesmo o vencimento ocorreria em 30 (trinta) dias, estando estes valores em aberto até os dias atuais, não havendo que se falar em cobrança indevida”.

Ressalta
que
“
o
contrato tem como distrato o mesmo meio de contratação, ou seja, não pode simplesmente a parte desistir do mesmo, não possuir mais interesse que logo este estará rescindindo, é até ilógico pensar assim. Ademais, ao se matricular na IES e abandonar o curso, a aluna toma para si obrigações, uma vez que a vaga fica disponível ao discente até que este formalize a rescisão contratual, o que não ocorreu nos autos”.

Diz

que
“
em momento algum houve o deferimento de liminar obstando a inserção da autora no rol dos maus pagadores,
bem como quando da apresentação de impugnação pela antiga patrona da Apelada, a mesma em momento algum informou e comprovou que houve a inserção no rol dos maus pagadores.
ou seja, a ação sempre versou sobre cobrança indevida
, e não negativação. Contudo, em 06/02/2023 a Apelada manifestou nos autos na petição de ID. 106350871 tentando subverter a ordem das coisas e utilizando do falecimento da antiga patrona para então suscitar no processo pedido de medida cautelar para que a Apelante se abstivesse de inserir a Apelada no rol dos maus pagadores e ainda para modificar o objeto da ação para então caso de negativação indevida, o que infelizmente foi acatado pelo Magistrado
”
.

Alega

culpa exclusiva da
vítima
,
inexistência de dano moral
e
exorbitância
da quantia
postulada
para a indenização.

Pugna pelo reconhecimento d
a
legitimidade
dos débitos
,
diante da
contratação dos serviços educacionais e o abandono do curso

sem o
cancelamento da matrícula
. Subsidiariamente
requer
a
minoração

do
montante
arbitrado
para a reparação
.

Nas contrarrazões (ID.

199417690),
a apelada
argui que
,

“ao realizar a matrícula presencialmente, inclusive na presença dosseus pais, foi oferecida pelo vendedor do curso um desconto por ser filha deservidora pública, e um desconto de pontualidade. E nesse mesmo diasomente foi entregue a
a
utora o documento nº. 35358985 (contrato de matrícula)e a
s
imulação de
v
enda
, documento
também anexado aos autos
.
Neste documento dado a
a
pelada fica claro o que realmente foiproposto nesse contrato, pagos rigorosamente em dia, conformecomprovantes juntados a esta exordial, não há o que se falar em culpaexclusiva da vítima, que sempre respeitou o que foi acordado nomomento da matrícula sempre honrando com seus pagamentos
”
.

Destaca que
“a

a
pelante não apresentou nenhum documento assinado pela
a
pelada, onde descreve que ela estaria
fazendo uso de qualquer financiamentoestudantil, pois
a todo momento
o vendedor era informado que ela não tinhainteresse em contratar nenhum
, c
onforme todas as provas dos autos.

Não teria nenhum sentido a apelada renunciar aos benefíciosconcedidos, uma vez que deixou bem claro no ato da venda que não querianenhuma dívida futura após o encerramento da faculdade, coisa que o PEP
-
Contrato de Financiamento Estudantil traz a quem contrata
”
.

Pede o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada alega na inicial da
Ação
que
desde o início do curso
de enfermagem
(primeiro semestre de 2020)
obteve
55% de
desconto

de pontualidade e
por ser filha de servidora pública
.

Aduz que
, com isso,
a
mensalidade de R$
719,20
era reduzida
para R$505
,69
, quantia essa que
estaria quitando mensalmente
.

O feito foi julgado procedente para
declarar a inexis
tência do débito, rescindir
a avença
e
condenar
o
réu
ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais.

O apelante afirma que não há prova documental
do
direito
ao desconto,
uma vez que se trata de
Contrato de
Parcelament
o Estudantil
Privado (
PEP
)
,
pelo qual o aluno paga as mensalidades depois de formado
. Acrescenta
que a autora abandonou o curso sem
comunicar
a instituição.

Por cuidar de relação de consumo, é
do
apelante a atribuição de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Porém
,

o Contrato que
juntou à lide
não
contém
todas as informações necessárias para sua validação,
pois
não
traz
a assinatura da autora, ainda que de forma digital
,
e
, ademais,

os
prints
de tela

e o histórico escolar e financeiro

são produzidos unilateralmente e de fácil manipulação

(ID.

199417198)
.

Por sua vez, a apelada
trouxe
documento
assinado por um consultor da

instituição de ensino
, do qual se infere que
o valor

mensal

era
de R$719,20,
mais

o
desconto de 55%
,
e juntou também os
comprovantes dos
pagamento
s

alusivos ao
primeiro semestre de 2020
(ID.

199417178)
.

A
pesar de a autora
não
ter solicitado
o cancelamento da
matrícula
, não usufruiu do
s
serviço
s

após o primeiro semestre
, conforme boletim e histórico escolar
colacionado
s

no
processo pelo
própri
o apelante
(ID
.

19941650
; ID.

199417651 e ID.

199417652)
; logo, não houve abandono do Contrato.

Posto isso, a dívida é inexistente e, por conseguinte, indevido o apontamento restritivo.

É evidente a violação à honra e

dignidade

da autora, pois o
s transtornos
vivenciado
s
extrapol
am
o limite suportável, a ponto de afetar a sua integridade emocional
(artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil).

Os
R$10.000,00
fixados na origem
para a indenização
estão
em consonância com o
artigo 944 do Código Civil e
com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce
a
obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é in
re

ipsa
, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
”
.
(TJ
MT 10055688120178110040 MT,
relator

Dirceu dos Santos
,
j
ulgamento
em
8
-
2
-
2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
16
-2-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

D
eixo de majorar os honorários
advocatícios
,
visto que

já
arbitrados
na primeira instância no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024